Tribunal: CARF
Processo: 13896.722630/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722630/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
SILVIO PIMENTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure como
sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do
imposto retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer parte do IRRF glosado no valor de R$ 9.298,47.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 22/25, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de mora em virtude de compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$
125.694,76. O contribuinte não comprovou recolhimento do imposto retido na fonte.
Em impugnação apresentada às fls. 2/19, o contribuinte alega que a retenção se
encontra comprovada por meio de comprovante de rendimento e recibos de pagamento de pro
labore fornecidos pela fonte pagadora. Anexa documentos de adesão ao parcelamento pela
empresa FGS Transportes e Representações Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722630/2011-12
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722630/2011-12

A DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 15-
34.773, fls. 33/35, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva comprovação
da retenção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que o contribuinte é sócio da pessoa jurídica
fonte pagadora, cabendo ressalva ao comprovante de rendimentos e informações prestadas em
DIRF, revelando-se imprescindível a comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido pela
pessoa jurídica indicada como fonte (Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art. 723).
Os documentos apresentados, relativos ao pedido de parcelamento da Lei no 11.941, de
2009 (fls. 3 a 7), especialmente o recibo de consolidação (fls. 6 e 7), não são suficientes
para afastar integralmente a condição especial oposta na Notificação Lançamento.
Observo que a consolidação apresentada indica, a título de imposto de renda retido,
código 0561, o montante de R$ 60.976,26, porém o valor indicado no Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda é R$ 125.694,76, fls.14,
e nos recibos de pagamento de pro labore, totalizam R$ 125.689,32, fls. 8 a 13.
Assim, verifico que continua sem a devida comprovação de pagamento ou de
parcelamento o imposto supostamente retido relativo aos meses de novembro (R$
734,25) e dezembro (R$ 63.984,25), ambos de 2008, no montante de R$ 64.718,50.
A imputação, pois, deve ser afastada apenas em parte, conforme tabela abaixo, no limite
do valor que teve o parcelamento comprovado.
[...]
Voto para julgar procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito
tributário no valor de R$ 64.718,50, sobre o qual incidem a multa e os juros moratórios.

Foi restabelecido no julgamento o imposto que a DRJ entendeu como pago no
valor de R$ 60.976,26, relativo ao IRRF dos meses de janeiro a outubro de 2008.
Cientificado do Acórdão em 7/4/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 39), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/14, fls. 41/42, que contém, em síntese:
Alega que enquanto aguardava o julgamento da decisão de sua impugnação,
resolveu, em 4/9/12, como representante legal da empresa FGS Transportes e Representações
Ltda, parcelar o débito das competências 11/2008 e 12/2008 de IRRF devido pela empresa, que
estava inscrito junto à PGFN, que foi deferido e se encontra em dia com os pagamentos.
Requer seja cancelado o lançamento.
Os autos foram baixados em diligência, nos termos da resolução de fls. 58/60,
para que a DRF confirmasse se o parcelamento de IRRF da pessoa jurídica CNPJ
04.172.704/0001-00 fora quitado.
Conforme despacho de fl. 95/97 o débito oriundo do citado processo de
parcelamento não se encontra quitado (telas do sistema informatizado juntadas aos autos, fls.
63/98).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722630/2011-12

O processo de parcelamento a que se refere o acórdão recorrido foi rescindido em
14/6/2015. Em 12/4/2016 o saldo remanescente foi inscrito em Dívida Ativa da União – DAU,
processo 18208.063975/2011-49, estando a inscrição na fase “ativa ajuizada”.
Para o crédito tributário declarado no processo de parcelamento avaliado
pela DRJ, foram pagos os valores de 01/2008 a 09/2008 e parcialmente de 10/2008. Em
10/2008, do valor total de R$ 54.359,25, R$ 34.537,39 foi extinto pelo pagamento e R$
19.821,86 foi inscrito em DAU após a rescisão (documentos de fls. 65/66).
O crédito tributário incluído em um segundo parcelamento (documento de fl. 89),
competências 11/2008 e 12/2008, do valor total de R$ 64.718,50, foi paga a competência
11/2008 e da competência 12/2008, no valor originário de R$ 63.984,25, parte foi paga e há um
valor remanescente de R$ 35.598,17. Este valor foi inscrito em DAU em 29/11/2011, processo
13896.509156/2011-27. A inscrição está na fase “ativa com parcelamento simplificado
rescindido e ajuizamento a prosseguir”.
Cientificado do despacho de diligência, o sujeito passivo não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3.000/99, dispõe que:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1oe 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
No caso, os valores retidos na fonte foram parcelados pela pessoa jurídica da qual
o contribuinte é sócio-administrador. Por tal motivo, não foram considerados.
A DRJ, admitindo que o parcelamento dos valores até a competência 10/2008
equivaleria ao pagamento, entendeu como pago no valor de R$ 60.976,26.
Em resposta à diligência, conforme relatado, do valor total do IRRF glosado
de R$ 125.694,76, parte foi paga e parte não. A parte não paga equivale a soma de R$
19.821,86 e R$ 35.598,17, que totaliza R$ 55.420,03.
Sendo assim, foi pago o valor de R$ 70.274,73, dos quais R$ 60.976,26 já fora
restabelecido no acórdão recorrido.
Portanto, cabe ainda a exclusão de R$ 9.298,47.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722630/2011-12

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restabelecer parte do IRRF glosado no valor de R$ 9.298,47.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 111
DF CARF MF
Original